Tribunal: STF
Processo: ARE 1579509
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

Layla Fabianna Guimaraes Caribé interpõe agravo (eDoc 217) contra a decisão (eDoc 212) que, à anotação de incidência dos enunciados 279 e 735 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 190) manejado em face de acórdão assim ementado (eDoc 134):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA – ART. 300 DO CPC – FORNECIMENTO DE TERAPIA CAR-T CELL YESCARTA – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência requer a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco do resultado útil do processo.
2. Não restando demonstrada a concomitância dos pressupostos legais, impossível o deferimento da tutela de urgência para o imediato fornecimento de terapia CAR-T Cell Yescarta (Axicactagene Ciloleucel).
Em suas razões, a recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação dos arts. 1º, III, 5º, LV, e 196,  todos da Constituição Federal, e na não incidência da Súmula 735.
Sustenta que a revogação da liminar primária foi baseada em premissa errônea, pois o enunciado 735 da Sumula do STF é claro ao vedar a discussão de deferimento da medida liminar e não no indeferimento, o que também abarca o fenômeno da revogação.
É o relatório. Decido.

Reputo inviável a abertura da instância extraordinária.

O recurso extraordinário em análise foi interposto contra decisão de natureza precária relativa a indeferimento de tutela provisória de urgência. Dessa forma, não restou preenchido o requisito do art. 102, III, da Constituição Federal, segundo o qual a competência do Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso extraordinário, somente pode ser acionada nas causas decididas em caráter definitivo, e não precário, como ocorre nas antecipações de tutela hipótese dos autos. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO ACÓRDÃO QUE CONFIRMA DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA ATO DECISÓRIO QUE NÃO SE REVESTE DE DEFINITIVIDADE MERA ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DO FUMUS BONI JURIS E DO PERICULUM IN MORA INVIABILIDADE DO APELO EXTREMO RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
- Não cabe recurso extraordinário contra decisões que concedem ou que denegam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional ou provimentos liminares, pelo fato de que tais atos decisórios precisamente porque fundados em mera verificação não conclusiva da ocorrência do periculum in mora e da relevância jurídica da pretensão deduzida pela parte interessada - não veiculam qualquer juízo definitivo de constitucionalidade, deixando de ajustar-se, em consequência, às hipóteses consubstanciadas no art. 102, III, da Constituição da República. Precedentes.
(AI 597.618-AgR/SP , Ministro Celso de Mello)

Incide, pois, o óbice do Enunciado 735 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção:

Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar.
Cumpre registrar que ambas as turmas já fixaram orientação no sentido de que o ato decisório que apenas aprecia a ocorrência do periculum in mora e a relevância jurídica da pretensão deduzida pelo autor não configura pronunciamento definitivo a respeito da controvérsia, motivo pelo qual o recurso extraordinário é inadmissível. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR, LIMINAR OU TUTELA ANTECIPADA. ATO DECISÓRIO NÃO DEFINITIVO. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3°, do CPC. II - Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares não perfazem juízo definitivo capaz de ensejar o cabimento de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 735/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE 1179493 ED, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 31/05/2019) (com meus grifos)
.................................................................................................................
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO STF. 1. A jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares, passíveis de alteração no curso do processo principal, não configuram decisão de última instância a ensejar o cabimento de recurso extraordinário. Súmula 735 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, visto que não houve fixação prévia de honorários advocatícios no presente feito.
(ARE 988731 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 25/11/2016)
Diante do exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo.

Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.

Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente